Tribunal: STF
Processo: HC 60833
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-18
Data de publicação: 1983-04-18

Ementa:
PROTESTO POR NOVO JÚRI. PENA DE RECLUSÃO E MEDIDA DE SEGURANÇA.
EM FACE DO DISPOSTO NO ART-607 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DE
SEREM INCONFUNDIVEIS A PENA DE RECLUSÃO E A MEDIDA DE SEGURANÇA
DETENTIVA, NÃO E POSSIVEL SOMA-LAS PARA OS EFEITOS DE ADMISSAO DO
PROTESTO POR NOVO JÚRI. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.